Tribunal: TJDFT
Processo: 0736982-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK) COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 33, § 3o, da Lei Antidrogas.

2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

3. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, sendo irrelevante, para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida.

4. Conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes.

5. Deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas imediações de instituição de ensino.

6. Recurso conhecido e desprovido.